Tribunal: TJMT
Processo: 1013717-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013717-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), LAZARA ALVES PINTO - CPF: 616.173.421-49 (AGRAVANTE), RENE ADAO ALVES PINTO - CPF: 229.599.121-87 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ALVARO BRITO ARANTES - CPF: 222.491.648-51 (ADVOGADO), MARINA SAMPAIO GALVANI - CPF: 357.416.078-02 (ADVOGADO), MIRANDA PINHEIRO PAVANELI - CPF: 465.260.188-31 (ADVOGADO), TRANSPORTES NOVA ERA LTDA - CNPJ: 03.487.808/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO ALVES PINTO - CPF: 278.254.348-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº
1013717-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
: LÁZARA ALVES PINTO e
RENE ADÃO ALVES PINTO

AGRAVADOS
:
BANCO SISTEMA S.A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - BENS MÓVEIS (SOFÁ e MESA) QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA PARTE DEVEDORA – LEI Nº 8.009/90 E ARTIGO 833, II, DO CPC/15 – PESSOA IDOSA – 93 ANOS – LEI Nº 10.741/2003 - VALOR IRRISÓRIO DO BENS PENHORADOS - VALOR DA DÍVIDA –

ARTIGO 836 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Os bens móveis (sofá e mesa) que guarnecem a residência da parte devedora e de
uso indispensável às atividades cotidianas de qualquer família
são impenhoráveis, porque estão abrangidos pela Lei nº 8.009/90 (artigo 1º e 2º), bem como pelo artigo 833, II, do CPC/15.

Ademais, em se tratando de devedora pessoa idosa (93 anos), cuja
proteção do Estatuto do Idoso, regulamentada pela
Lei nº 10.741/2003
, consagra a condição de sujeito de todos os direitos fundamentais, conferindo-lhe expectativa de moradia digna no seio da família natural, devendo ser protegido todo e qualquer bem nela encontrado, sob pena de ofensa aos princípios da dignidade humana.

Ainda,
não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução (artigo 836 do CPC/15), como no caso dos autos, onde o valor dos bens penhorados (R$6.000,00), além de insuficientes para pagar as custas, é irrisório se comparado ao valor da dívida (
R$14.161.435,97)
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

E
minentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LÁZARA ALVES PINTO e RENÉ ADÃO ALVES PINTO
em face de decisão que
nos autos de
Execução de Título Extrajudicial n.º 0001802-69.1996.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S/A
, determinou a penhora de um (01) jogo de sofá e uma (01) mesa de jantar.

Na concepção do
s
agravantes,
além dos bens serem impenhoráveis, são essenciais à manutenção da moradia de qualquer cidadão, muito mais
no caso,
em que se trata de
executada
idosa
,
com 93 anos de idade, inclusive, devido
a
o valor milionário da execução
da empresa executada
, a dívida não sofrerá qualquer alteração frente ao valor
obtido em
eventual
leilão dos bens penhorados.

No mais, pondera que a decisão agravada fere o princípio da dignidade da pessoa humana, e tem como objetivo humilhar uma senhora idosa, que conta com 93 anos de idade, retirando do seu lar o único sofá e sua única mesa de jantar.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito
,
pelo provimento do recurso para confirma a liminar recursal e reconhecer a
impenhorabilidade do sofá e da mesa de jantar que guarnecem a residência dos executados.

A liminar recursal foi concedida no
ID nº 216543152
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 216668707
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 221199699
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que n
os termos do
art.
789
do
CPC
/15
, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a satisfação da obrigação, ressalvadas as restrições legais, dentre elas, a impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, nos termos do
art. 833, inciso II, do CPC/15
:

“Art. 833.São impenhoráveis:

(...)

II- os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
;”

Nesse mesmo sentido, a
Lei nº
8.009
/90
declara a impenhorabilidade de todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis, que guarnecem a casa do devedor, excluindo-se apenas as
obras de arte
e os
adornos suntuosos
(
artigos 1º e 2º
). Confira:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Art. 2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.

Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo.

No caso em tela,
os móveis e equipamento de uso doméstico, a exemplo dos bens ora penhorados, não são bens suntuosos ou não se destinam unicamente ao embelezamento do ambiente familiar. Pelo contrário, trata-se de bens de uso indispensável às atividades cotidianas de qualquer família.

Sobre o Tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. Os bens que guarnecem a residência da parte devedora são impenhoráveis, porque estão abrangidos pela Lei nº 8.009/90 e art. 833, inc. II, do CPC. Situação dos autos em que os bens localizados na residência da parte devedora e descritos pelo oficial de justiça dizem respeito àqueles que guarnecem a residência da parte devedora e correspondentes às necessidades comuns a um padrão comum de vida e, portanto, abarcados pela proteção legal da impenhorabilidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS.RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 50023185520238217000 IJUÍ, Relator: TASSO CAUBI SOARES DELABARY, Data de Julgamento: 30/01/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Ademais, um dos executados conta com mais de 93 anos, portanto, também tem a proteção do Estatuto do Idoso, regulamentada pela
Lei nº 10.741/2003
, que consagra ao idoso a condição de sujeito de todos os direitos fundamentais, conferindo-lhe expectativa de moradia digna no seio da família natural, devendo ser protegido todo e qualquer bem nela encontrado, sob pena de ofensa aos princípios da dignidade humana, o que por si só justifica a provimento do recurso.

Se não fosse o bastante, o valor dos dois bens penhorados foi avaliado em fevereiro/2024 pelo Oficial de Justiça em R$6.000,00 (seis mil reais), conforme
ID nº 215373657
, sendo que em eventual leilão, poderá ser arrematado pela metade do valor, o que de costume acontece.

Quer seja
R$6.000,00 (seis mil reais)
ou
R$3.000,00 (três mil reais)
, certo é que tanto um quanto outro valor se mostra irrisório quando comparado ao montante atualizado do débito, que ultrapassa a
R$14.161.435,97 (quatorze milhões, cento e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)
, corrigido em setembro de 2022, conforme
ID nº 95700307 dos autos principais
.

Inclusive, o valor encontrado pelo Oficial de Justiça, sequer é suficiente para pagamentos das custas processuais. Sendo assim, é plenamente aplicável também o artigo 836 do CPC/15 que dispõe:

Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise o recurso, o direito não socorre ao exequente.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para ratificar a liminar recursal e reconhecer a impenhorabilidade do sofá e da mesa de jantar que guarnecem a residência dos executados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024